Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-47.2024.8.11.0050
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002720-47.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (APELANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. SIMULAÇÃO DE OPERAÇÃO PARA FRUIÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO FISCAL. AUTUAÇÃO FISCAL LASTREADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. MULTA DE 30%. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relativa ao Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1142065-8, lavrado em 04/09/2019, decorrente de autuação por suposta inidoneidade de nota fiscal emitida pela empresa Produtcampo para fruição indevida de benefício fiscal do PRODEIC, com exigência de ICMS e aplicação de multa de 30%. A autora alegou que o tributo foi devidamente destacado, que não houve inadimplemento da obrigação principal, questionando ainda os critérios de correção, juros e a constitucionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inidoneidade do documento fiscal afasta a presunção de cumprimento da obrigação principal de recolhimento do ICMS; (ii) estabelecer se a ausência de prejuízo ao erário torna nulo o lançamento tributário; (iii) determinar se os critérios de correção monetária e juros aplicados pela Fazenda Estadual são ilegais ou abusivos; e (iv) verificar a eventual inconstitucionalidade da multa de 30% sobre o valor da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emissão de documento fiscal inidôneo configura infração à obrigação acessória, convertendo-se em obrigação principal de pagar penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, § 3º, do CTN, independentemente da ocorrência de inadimplemento do tributo.

4.

O destaque do ICMS em nota fiscal não supre a idoneidade do documento quando este se mostra inválido por simular operação, inviabilizando sua eficácia jurídica e fiscal.

5.

A autuação fiscal baseada em elementos objetivos – como cronologia de DANFEs, rota de circulação e análise logística – é suficiente para sustentar a presunção de legitimidade do lançamento, cabendo à parte autora desconstituí-la com prova robusta, o que não ocorreu.

6.

A penalidade por inidoneidade documental não exige comprovação de dano efetivo ao erário, por se tratar de sanção por descumprimento de dever instrumental, nos termos dos arts. 35-B e 45 da Lei Estadual nº 7.098/1998.

7.

A multa de 30% sobre o valor da operação não ostenta caráter confiscatório, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme interpretação do art. 150, IV, da CF.

8.

A Fazenda Estadual observou os critérios legais para aplicação de atualização monetária e juros, inexistindo nos autos prova de excesso concreto que justifique intervenção judicial.

9.

Não se verifica nulidade formal do TAD, nem cerceamento de defesa, tendo sido garantido contraditório e ampla defesa em todas as etapas do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inidoneidade de documento fiscal gera obrigação principal de natureza sancionatória, ainda que o imposto tenha sido destacado.

2.

A validade do lançamento fiscal por infração formal independe da comprovação de prejuízo concreto ao erário.

3.

A multa de 30% por emissão ou utilização de documento fiscal inidôneo não configura confisco, desde que observados os critérios legais de proporcionalidade.

4.

A alegação de excesso nos índices de correção e juros exige comprovação aritmética concreta a cargo da parte interessada.

5.

A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente se afasta mediante prova robusta e específica apresentada pelo contribuinte

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por COPERÁGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal (Proc. nº 1002720-47.2024.8.11.0050), cujo objeto é o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1142065-8, lavrado em 04/09/2019, atinente a exigência de ICMS vinculada à NF nº 000.014.010. No polo passivo figura o ESTADO DE MATO GROSSO, cuja decisão, foi conclusiva pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela requerente/apelante.

Narra a inicial que, em 04/09/2019, a autoridade fiscal autuou a cooperativa por suposta inidoneidade documental, reputando simulada a operação – segundo o Fisco, a COPERÁGUAS teria se valido de emissão pela empresa PRODUCAMPO para usufruir, indevidamente, benefício do PRODEIC – e aplicando a penalidade do art. 45, III, “a”, da Lei 7.098/98. A autora sustenta que a irregularidade apontada não implicou falta de pagamento do ICMS, porquanto o tributo teria sido destacado na nota fiscal, cumprindo-se a obrigação principal; arguiu, ainda, ilegalidades na atualização/juros e requereu a anulação do lançamento. (Id. 1142065-8).

Foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito.

A liminar foi comunicada e cumprida no âmbito fazendário (Informação nº 587/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ-MT), com registro de suspensão dos débitos do TAD nº 1142065-8.

Citado, o Estado apresentou contestação pugnando pela improcedência. (Id. 290301929);

Sobreveio sentença, que julgou improcedentes os pedidos anulatórios e condenou a autora ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 487, I, CPC).

Inconformada, a apelante requer a reforma integral da sentença. Em suas razões de recorrer, em síntese, sustenta que a irregularidade apontada pelo Entre Público Fazendário não importou em falta de pagamento do ICMS, tendo a obrigação principal sido cumprida; inconstitucionalidade/ilegalidade dos índices de atualização monetária e juros aplicados pela Fazenda Estadual, por suposta excessividade frente aos praticados pela Fazenda Nacional, bem como ilegalidade na exigência de juros e correção sobre a multa punitiva desde os fatos geradores e não da notificação fiscal e, por fim, defende a inconstitucionalidade da multa de 30% sobre o valor da operação. (Id. 290301946).

O Estado apresentou contrarrazões, defendendo a autonomia das obrigações acessórias e a higidez do procedimento fiscal, rebatendo os argumentos de ausência de prejuízo ao erário, índices de atualização, incidência de juros/correção sobre multa e alegada inconstitucionalidade/ilegalidade da multa de 30%. (Id. 290302350).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, em parecer exarado nos autos, manifestou pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação indispensável do órgão ministerial. (Id. 304475357).

Após, vieram-me à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação cível contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Depósito Judicial, proposta pela apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual a autora buscava a desconstituição do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1142065-8 (ICMS- NF n. 000.014,010), lavrada pela autoridade fazendária sob o fundamento de inidoneidade documental e simulação na operação destinada a fruição indevida de benefício fiscal.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à pretensão de anulação do TAD n.º 1142065-8, lavrado em 04/09/2019, com fundamento em inidoneidade documental e simulação de operação destinada a fruição indevida de benefício fiscal, e, por via reflexa, à validade da multa aplicada e dos critérios de atualização e juros incidentes sobre o crédito constituído. A sentença julgou improcedente o pedido anulatório e a apelante sustenta, em síntese, que (i) não houve falta de pagamento do ICMS (obrigação principal adimplida), (ii) os índices de atualização e juros adotados pela Fazenda Estadual seriam ilegais/abusivos quando comparados aos da União, (iii) não incidem juros/correção sobre multa punitiva a partir dos fatos geradores e (iv) a multa de 30% teria viés inconstitucional.

A irresignação não procede.

De início, a premissa de que inexistiria falta de pagamento porque o imposto foi destacado na nota fiscal não afasta, por si, a higidez do lançamento por inidoneidade documental. Em matéria tributária, a infração à obrigação acessória, consubstanciada na emissão e circulação de documento fiscal inidôneo,
“converte-se”
em obrigação principal de pagar penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3º), independentemente de ter havido ou não, no caso concreto, supressão ou redução do tributo.

A regularidade do destaque do ICMS é circunstância irrelevante quando o próprio suporte documental é reputado inválido para produzir efeitos no mundo jurídico, seja porque não retrata operação real, seja porque foi instrumentalizado para simular fatos e deslocamentos tributários. Nessa hipótese, não há falar em
“cumprimento da obrigação principal”
por simples presença de destaque, pois a idoneidade do documento é condição de eficácia dos seus efeitos fiscais (v.g., para lastrear saídas, créditos ou benefícios), e a violação da forma legal enseja a penalidade específica prevista na legislação estadual.

No caso, a autuação descreveu quadro fático objetivo — com base em DANFEs, cronologia de emissões e circulação e reporte do veículo — que evidenciaria a incompatibilidade temporal e logística das operações supostamente praticadas e a triangulação voltada à fruição de incentivo, o que, em cognição jurisdicional, constitui lastro probatório suficiente para a presunção de legitimidade do ato administrativo (CPC, art. 373, I; CTN, arts. 142 e 144), invertendo-se à parte autora o ônus de infirmá-la por prova robusta, o que não se verificou.

A apelante não trouxe demonstração concreta capaz de desconstituir os elementos objetivos colhidos no procedimento fiscal e confirmados em juízo; limitou-se a reiterar, em termos genéricos, que o imposto estaria
“pago”
pelo simples destaque e que não haveria prejuízo ao erário, argumentação que não enfrenta o núcleo da infração (documento inidôneo/simulação).

Também não merece guarida a tese de nulidade do lançamento por pretensa
“ausência de dano”.
A multa aplicada tem natureza punitiva por descumprimento de dever instrumental e, como tal, prescinde de demonstração de lesão arrecadatória concreta. O que se exige é a subsunção da conduta infracional ao tipo legal (Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 35-B e 45), devidamente motivada, como se deu.

A propósito, a sanção de 30% prevista para hipóteses de emissão ou utilização de documento fiscal inidôneo — percentil moderado à luz do padrão nacional — não ostenta caráter confiscatório. A vedação constitucional ao confisco (CF, art. 150, IV) impõe controle de proporcionalidade e razoabilidade, e a jurisprudência tem reservado o rótulo de
“confiscatória”
a multas de patamar significativamente superior, sobretudo quando cumuladas além do razoável. No espectro de 30%, além da previsão legal, não se evidencia desproporção manifesta, máxime em infração que atinge a própria fidedignidade do controle fiscal.

Quanto aos índices de atualização e juros, a sentença bem registrou que a Fazenda Estadual observou a legislação de regência; e, ausente demonstração de excesso concreto de cálculo — a cargo da parte autora — não há base para intervenção judicial. Ausente prova aritmética de excesso, não há motivo para reformar o julgado.

Por fim, não se identificam vícios de forma, nulidade do TAD ou cerceamento de defesa. O procedimento foi motivado, os elementos essenciais do lançamento constam dos autos e a parte teve ampla oportunidade de impugnação, administrativa e judicial. O Ministério Público oficiou em segundo grau, sem apontar nulidade que contamine o feito. Mantém-se, pois, a presunção de legitimidade do ato e a correção da sentença de improcedência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, para manter integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC
,
majora-se a verba honorária fixada em primeiro grau de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada, se for o caso, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Consideram-se prequestionados os arts. 113, § 2º e § 3º, 139, 142 e 144 do CTN; arts. 35-B e 45 da Lei Estadual nº 7.098/1998; e arts. 373, I, 489, § 1º, 1.022 e 85, § 11, do CPC, para todos os efeitos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025